Tribunal: TCU
Processo: 006.562/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jose Felipe Americo Cordeiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por José Felipe Américo Cordeiro contra o Acórdão 3439/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 3439/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. restituir os autos ao relator a quo para reexame do ato concessório de aposentadoria constante da peça 3; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas.